Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702996-06.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE JOSE ALVES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JORGE JOSE ALVES, contra acórdão de ID – 25076280. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25410399. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator